Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1018326-76.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, LEONARDO DORNELLES SALES, ANDERSON BORGES PRADO
EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela defesa de ANDERSON BORGES PRADO contra decisão colegiada julgada à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal, na sessão do dia 24 de novembro de 2021, nos autos do Habeas Corpus no 1018326-76.2021.8.11.0000
Argumenta que houve omissão no acórdão em razão da ausência de intimação/ciência da sessão de julgamento.
Desse modo, pretende sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para o fim de que seja suprida a referida omissão, bem como nulo o acórdão, visto o prejuízo a ampla defesa do embargante.
É a síntese do necessário.
O presente embargo de declaração não merece conhecimento, eis que não estão presentes os pressupostos processuais à sua admissibilidade.
O artigo 620, § 2o, do Código de Processo Penal, prevê que:
“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
...
§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”.
Observa-se dos argumentos trazidos pelo embargante que, em verdade, não apontou qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão Embargado, tendo, apenas aventado nulidade que acredita que deveria ter sido suprida de ofício.
Contudo, no que concerne à arguição de nulidade do julgamento do writ por ausência de intimação do defensor para o respectivo ato, insta salientar, em um primeiro momento, que o caráter célere do rito do habeas corpus torna prescindível a prévia intimação das partes ou a inclusão do feito em pauta, em atenção ao disposto no art. 664 do CPP e nos termos, inclusive, da Súmula 431 do STF, assim disposta: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus” (destaquei).
No caso dos autos, o que se verifica é que, na inicial da ação o advogado subscritor deixou de formular qualquer pedido para ser intimado da sessão de julgamento, inexistindo sequer menção do intento de sustentar oralmente, daí porque não há como reconhecer, neste ponto, qualquer omissão no julgado, tampouco a nulidade arguida.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE. PERÍCIA REALIZADA POR EMPRESA PRIVADA. AUSÊCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.
2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela falta de intimação do julgamento do habeas corpus. Como se sabe, o rito do habeas corpus dispensa inclusão em pauta, devendo o julgamento ser realizado na primeira oportunidade, nos termos do art. 664 do Código de Processo Penal. Dessa maneira, sem pedido de sustentação oral expresso, apresentado antes da apresentação do feito em Mesa para julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. O reconhecimento das nulidades é matéria de suma importância no âmbito processual penal, e tem a dupla finalidade de assegurar a imparcialidade dos órgãos julgadores e a paridade de armas entre a acusação e a defesa. Entretanto, o sistema processual penal exige a demonstração de prejuízo antes do reconhecimento do vício e declaração de nulidade, o que não ocorre no caso em análise, em que não se constata qualquer irregularidade no relatório apresentado pela empresa, que, conforme mencionado pelo Tribunal a quo, apenas forneceu o cruzamento de dados técnicos já constantes na investigação conduzida pelo Ministério Público.4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC 145.339/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
Portanto, verifica-se que, na verdade, é que o embargante não se conforma com o teor do julgamento que lhe foi desfavorável e pretende o reexame do julgado e a discussão de temas que foram devidamente apreciados.
Ou seja, pretende obter um novo julgamento a fim de que suas teses venham a ser reapreciadas em sede de embargos de declaração para obter do recurso efeitos infringentes, o que é inviável, porquanto o conhecimento dos embargos só é possível quando apontados de forma precisa alguns dos vícios descritos no art. 619, do CPP, diante de manifesto erro do julgamento apto a ensejar a modificação do conteúdo da decisão embargada, o que não é o caso em apreço.
Por essas razões e fundamentos, não conheço, pois, dos embargos de declaração, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJMT e 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator